Tribunal: TJBA
Processo: 0000295-62.2008.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000295-62.2008.8.05.0189 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros Advogado(s): EDNA SANTOS BARBOZA, PAULO ROCHA BARRA, VILTON FERNANDES DE JESUS JUNIOR, ANTONIO FERNANDO ANDRADE CRUZ APELADO: JOSE DA CONCEICAO OLIVEIRA e outros Advogado(s):ANTONIO FERNANDO ANDRADE CRUZ, EDNA SANTOS BARBOZA, VILTON FERNANDES DE JESUS JUNIOR, PAULO ROCHA BARRA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO INICIAL E FINAL DE INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESERÇÃO DO RECURSO. RECURSO DO DEVEDOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO CREDOR PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por Banco do Nordeste do Brasil S/A e José da Conceição Oliveira contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória nº 0000295-62.2008.8.05.0189, em trâmite na Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Paripiranga/BA. O juízo de origem rejeitou os embargos monitórios opostos pelo réu e acolheu integralmente os pedidos do autor, constituindo título executivo judicial e condenando o embargante ao pagamento do valor da cédula rural pignoratícia, com correção monetária e juros a partir do ajuizamento da ação. O réu apelou sustentando ausência de prova da entrega do valor contratado e cobrança indevida. O banco, por sua vez, recorreu da limitação temporal dos encargos contratuais e da forma de atualização dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso do réu deve ser conhecido diante da ausência de preparo recursal; (ii) determinar se os encargos contratuais pactuados devem incidir desde o vencimento da cédula rural até o efetivo pagamento da dívida, inclusive para fins de atualização dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de preparo recursal, após a negativa de concessão da gratuidade de justiça e a regular intimação para o recolhimento, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. 4. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente encargos moratórios em caso de inadimplemento, os quais devem ser respeitados, desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ. 5. Os honorários advocatícios, por serem acessórios da obrigação principal, devem seguir os mesmos critérios de atualização aplicáveis ao débito principal, conforme entendimento jurisprudencial pacificado. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso de José da Conceição Oliveira não conhecido. Recurso do Banco do Nordeste do Brasil S.A. provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2306660/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 2288299/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.12.2023; TJ-BA, Apelação 8001220-22.2022.8.05.0191, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, j. 02.06.2025; TJ-BA, Apelação 0343863-61.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 09.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000295-62.2008.8.05.0189, em que figuram como apelantes e apelados JOSE DA CONCEICAO OLIVEIRA e BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER do recurso de JOSE DA CONCEICAO OLIVEIRA e CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema . PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-235/239